Tribunal: TJES
Processo: 5000837-68.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000837-68.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: VICTOR DA SILVA COELHO

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 5.348/2002 DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A VEREADOR INVÁLIDO E A SEUS DEPENDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EFEITOS EX NUNC.

I -

A Lei Municipal nº 5.348/2002, ao instituir pensão e vencimentos integrais a vereadores inválidos e seus dependentes, sem iniciativa do Chefe do Executivo, incorre em vício formal, por afronta à reserva de iniciativa legislativa prevista na Constituição Federal e na Constituição Estadual.

II - A criação de benefício previdenciário sem a correspondente fonte de custeio viola o art. 195, § 5º, da Constituição da República, reproduzido no art. 158 da Constituição do Estado do Espírito Santo, caracterizando inconstitucionalidade material.

III - Compete privativamente à União legislar sobre seguridade social (CF, art. 22, XXIII), sendo vedado aos Municípios inovar na disciplina previdenciária geral, especialmente após a vigência da Lei Federal nº 10.887/2004, que vincula os vereadores ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

IV - A concessão de benefícios previdenciários personalizados, desvinculados do interesse público e da lógica contributiva, afronta os princípios da moralidade administrativa, impessoalidade e isonomia.

V - Ação direta julgada procedente. Declaração de inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº 5.348/2002, com efeitos ex nunc.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
N.º
5000837-68.2023.8.08.0000

REQUERENTE
:
PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

REQUE
RIDO
:
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de representação de inconstitucionalidade proposta pelo então Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Sr. Victor da Silva Coelho, em razão da Lei Municipal n. 5.348/2002, a qual instituiu o pagamento de vencimentos ao vereador que ficar inválido durante o exercício do seu mandato ou o pagamento de pensão aos dependentes, no caso de seu falecimento, até o término do período legislativo para o qual foi eleito o parlamentar, vale transcrever:

“Art. 1º - Fica assegurado ao Vereador do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que vier a ficar inválido no exercício de seu mandato, o direito do recebimento integral de seus vencimentos até o término do período legislativo para o qual foi eleito.

Art. 2° - Fica também assegurado aos dependentes do Vereador que vier a falecer no exercício de seu mandato, o direito ao recebimento integral dos vencimentos que o Vereador falecido receberia se vivo fosse até o final de seu mandato.

Art. 3° - Consideram-se dependentes para os efeitos desta Lei, esposa ou esposo, companheira ou companheiro em união estável comprovadamente há mais de 01 (um) ano e os filhos menores de 18 anos, reconhecidos judicialmente.

Art. 4° - As despesas decorrentes desta Lei, serão suportadas do orçamento e dotação própria.

Art. 5° - Esta Lei entra m vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário.”

O requerente sustenta a existência de inconstitucionalidade formal e material da norma, por ofensa à Constituição Estadual (arts. 20, 32, 158) e à Constituição Federal (arts. 195, §5º e 201), bem como por afronta à Lei Federal nº 10.887/2004, que determina a vinculação dos vereadores ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Aduziu, em suma, ausência de fonte de custeio deste benefício previdenciário criado; submissão dos parlamentares ao regime geral de previdência; usurpação de competência legislativa da União para legislar sobre seguridade social e, ainda, violação aos princípios da legalidade, eficiência, impessoalidade e da moralidade.

Ao final, pugnou pela procedência da ação e retroatividade do
decisum
.

Instada, deixou a Câmara Municipal de Cachoeiro de apresentar informações no prazo legal.

A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência da demanda.

Eminentes Desembargadores, de plano adianto que não vislumbro compatibilidade constitucional na norma impugnada, como passo a demonstrar.

O vício de iniciativa salta aos olhos. A Lei Municipal n. 5.348/2002 foi proposta pela Câmara Municipal, tratando de matéria relativa a benefícios de natureza remuneratória a agentes políticos, com impacto direto no erário público. Trata-se de tema reservado à iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme preceituam as Constituições Federal e Estadual.

A Constituição do Estado do Espírito Santo, em simetria com a Constituição da República, confere ao Prefeito a iniciativa exclusiva para propor leis que disponham sobre remuneração de agentes públicos. Essa regra está expressamente prevista no §1º do art. 48 da Lei Orgânica do Município de Cachoeiro de Itapemirim estabelecendo que compete privativamente ao Prefeito dispor, por meio de projeto de lei, sobre servidores, subsídios, vantagens e organização administrativa.

Ao instituir, portanto, um benefício remuneratório aos vereadores, sem iniciativa do Prefeito, a norma incorre em vício formal insanável, por usurpação de competência.

Na hipótese também vislumbro violação material, vez que a Constituição Federal, em seu artigo 195, § 5º, é categórica ao vedar a criação de qualquer benefício ou serviço no âmbito da seguridade social sem a correspondente fonte de custeio total. O comando é reiterado no art. 158 da Constituição Estadual, que exige, dos entes federativos, a estrita observância das normas e princípios da seguridade social.

No caso, a norma institui pensão sem qualquer previsão de contribuição específica ou mecanismo de financiamento, violando frontalmente o princípio da equivalência atuarial, o caráter contributivo da previdência e o equilíbrio financeiro do sistema.

Nesse ínterim, desde a edição da Lei Federal n. 10.887/2004, os vereadores, na ausência de regime próprio, passaram a ser obrigatoriamente vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Nessa condição, estão sujeitos ao rol de benefícios previstos no RGPS, não sendo permitido ao Município, por lei própria, criar prestações adicionais à margem do sistema federal.

Logo, o benefício instituído pela norma impugnada é extra-RGPS, desprovido de base contributiva, sem respaldo legal, e, por isso, inconstitucional.

A competência legislativa sobre seguridade social é privativa da União, nos termos do art. 22, inciso XXIII, da Constituição Federal. Ainda que se trate de agente político municipal, a concessão de benefício previdenciário a agente público vinculado obrigatoriamente à regra geral, não pode ser regulamentada por lei local, sob pena de ofensa direta à repartição de competências e ao pacto federativo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a propósito, é firme quanto à incompatibilidade de pensões vitalícias ou indenizações a agentes políticos com os princípios republicanos (vide ADPF 368 e 764, bem como Tema 672), entendendo que tais institutos se mostram contrários ao regime democrático e ao princípio da igualdade.

A norma impugnada também contraria os princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia, ao instituir benefício direcionado a categoria específica de agentes políticos, com favorecimento desproporcional e sem amparo constitucional.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal n. 5.348/2002, do Município de Cachoeiro de Itapemirim, reconhecendo sua nulidade desde a origem, com efeitos ex nunc, em razão da necessidade de preservação da segurança jurídica e da proteção de valores eventualmente percebidos de boa-fé.

Ato contínuo, determino a remessa de cópia deste acórdão aos órgãos indicados no art. 167, § 4º, c/c art. 172 do Regimento Interno do TJES.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de JULGAR PROCEDENTE a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal n. 5.348/2002, do Município de Cachoeiro de Itapemirim, reconhecendo sua nulidade desde a origem, com efeitos ex nunc, em razão da necessidade de preservação da segurança jurídica e da proteção de valores eventualmente percebidos de boa-fé.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
a Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal n. 5.348/2002, do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Acompanho o E. Relator para julgar procedente.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido.

Acompanho o eminente Relator no sentido de julgar procedente a presente ADI para declarar, com efeitos
ex nunc
, a inconstitucionalidade formal e material da Lei nº 5.348/2002, do município de Cachoeiro de Itapemirim, uma vez que a Constituição Estadual veda a criação de qualquer benefício ou serviço no âmbito da seguridade social sem a correspondente fonte de custeio total, o que não foi respeitado pela legislação objurgada que criou benefício remuneratório em favor dos vereadores ou seus dependentes, os quais são vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, além de ser privativa da União a competência para legislar sobre a seguridade social.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo então Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim em face da Lei Municipal 5.348/2002 que instituiu o pagamento de pensão para vereador que ficasse inválido durante o mandato eletivo.

Apesar de o Ministério Público ter se pronunciado a favor do deferimento da concessão de medida cautelar, o eminente Relator entendeu que a causa já estava suficientemente madura e remeteu os autos à ilustre Procuradoria-Geral de Justiça para que esta sobre o mérito se manifestasse, o que foi feito no mesmo sentido, isto é, favoravelmente à procedência do pedido formulado na inicial.

Nesse diapasão, o eminente Relator proferiu judicioso voto declarando a inconstitucionalidade da lei objurgada ao qual adiro integralmente.

Seja do ponto de vista formal, por violar o regramento da reserva de iniciativa, seja do ponto de vista material, por violar a Lei Federal 10.887/2004 e a inteligência de vinculante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que a Lei 5.348/2002 é claramente inconstitucional, tendo Sua Excelência, com habitual brilhantismo, esgotado os aspectos de relevo a serem considerados no presente caso.

No que concerne aos efeitos da decisão, entendo prudente e escorreito o posicionamento do eminente Relator que conferiu efeitos
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade, haja vista o impacto financeiro que a presente decisão causaria àqueles que gozaram dos benefícios conferidos pela legislação em comento.

Sem mais delongas, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e declarar a inconstitucionalidade da Lei 5.348/2002 com efeitos
ex nunc
.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para julgar procedente a ação.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Sessão de 09.06.2025 a 13.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.